Tribunal: TJDFT
Processo: 0705681-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705681-37.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LAC ENGENHARIA LTDA - ME RECORRIDO: ELIZA WEN THIN SUN ZULATO, SUN CHIA MIN, S.E.L RESTAURANTE LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. MULTA. I – Do pronunciamento judicial que decide a liquidação de sentença, sem extinguir o processo, ainda que arbitrado honorários advocatícios de forma excepcional, cabe agravo de instrumento, por isso a interposição de apelação constitui erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. Mantido o não conhecimento da apelação. II – A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC deve ser aplicada quando manifesta a improcedência do agravo interno, a qual não ficou configurada, ainda que a tese recursal não tenha sido acolhida. III – Agravo interno desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 203, §§ 1o e 2o, 487, 509, 1.009 e 1.015, todos do Código de Processo Civil, sustentando ser cabível a interposição de apelação em face da sentença proferida em liquidação, ao argumento de que o decisum promoveu a extinção da fase processual. Nas contrarrazões, os recorridos pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodrigo Egídio Santiago, OAB/DF 39.680. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional, embora a recorrente tenha suscitado a preliminar em suas razões. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 203, §§ 1o e 2o, 487, 509, 1.009 e 1.015, todos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO NÃO EXTINTA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao julgar inadmissível a apelação, entendeu o TJSC que a decisão proferida em primeira instância não teria determinado a extinção da execução, de modo que teria natureza interlocutória, impugnável por meio de agravo de instrumento. 2. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, "para as decisões interlocutórias proferidas em fases subsequentes à cognitiva - liquidação e cumprimento de sentença -, no processo de execução e na ação de inventário, o legislador optou conscientemente por um regime recursal distinto, prevendo o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, que haverá ampla e irrestrita recorribilidade de todas as decisões interlocutórias, quer seja porque a maioria dessas fases ou processos não se findam por sentença e, consequentemente, não haverá a interposição de futura apelação, quer seja em razão de as decisões interlocutórias proferidas nessas fases ou processos possuírem aptidão para atingir, imediata e severamente, a esfera jurídica das partes, sendo absolutamente irrelevante investigar, nessas hipóteses, se o conteúdo da decisão interlocutória se amolda ou não às hipóteses previstas no caput e incisos do art. 1.015 do CPC/2015" (REsp 1.803.925/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 1o/8/2019, DJe 6/8/2019). 3. Conforme o acórdão recorrido, a decisão proferida pelo Juiz de primeiro grau se deu em fase de liquidação, não tendo havido extinção do procedimento, "desafiando, assim, o recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1015, parágrafo único, do CPC" (AgInt no REsp 1.694.898/RN, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/9/2021, DJe 29/9/2021). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.683.815/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 6/5/2022). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1875703/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/3/2022). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações relativas aos recorridos sejam feitas em nome do advogado Rodrigo Egídio Santiago, OAB/DF 39.680. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024